Tribunal: STF
Processo: AI 557426
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO POR MEIO
DO SISTEMA E-STF. RESOLUÇÃO-STF 287/2004.
É intempestivo agravo
regimental interposto via correio eletrônico se o original é
apresentado fora do prazo legal (Lei 9.800/1999, art. 2º).
Agravo
regimental não conhecido.